Tribunal: TJDFT
Processo: 0731000-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731000-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: PORTAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE. CDI. ABUSIVIDADE. INPC. 1. A previsão contratual de atualização do débito decorrente de empréstimo bancário pela variação do CDI, divulgado pela CETIP, é nula de pleno direito, porque constitui cláusula potestativa, de fixação unilateral. Inteligência do Enunciado de Súmula 176 do STJ. Além disso, a aplicação do CDI neste tipo de contrato implica em dupla incidência de juros remuneratórios. 2. Nos contratos bancários, deve ser priorizada a aplicação do INPC como fator de correção monetária, pois esta é a taxa que melhor reflete a manutenção do valor aquisitivo da moeda. 3. A liberdade contratual não pode ser interpretada de forma restritiva, sendo admissível a revisão do conteúdo firmado, para assegurar a função social do contrato, evitar o enriquecimento ilícito e restabelecer o equilíbrio da relação contratual. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando a validade da cláusula contratual que estipula os encargos financeiros regulados pela taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), pois o aludido indexador é definido pelo mercado, usando como parâmetros de apuração as oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial nem em relação à ofensa aos artigos do Código Civil apontados. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao indicado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009